Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0719129-75.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP EMBARGADO: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP (ID 62133764). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019